Tribunal: STF
Processo: RE 431094
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS: ALEGAÇÃO DE
OFENSA À C.F., art. 5º, LIV, E 93, IX: INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS: ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE.
I.
 - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
II. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
art. 93, CF: improcedência, porque o que pretendem os recorrentes,
no ponto, é impugnar a decisão que lhes é contrária, certo que o
acórdão está suficientemente fundamentado.
III. - Índices adotados
para reajustamento dos benefícios: Lei 9.711/98, artigos 12 e 13;
Lei 9.971/2000, § 2º e § 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de
24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826/01, art. 1º: inocorrência de
inconstitucionalidade. Precedente do STF: RE 298.616/SP, Velloso,
Plenário, "DJ" de 02.04.2004.
IV. - Agravo não provido.